Tribunal: TJSP
Processo: 1007357-84.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Financiamento realizado em nome de terceiro envolvendo o veículo do autor – Dano moral – Inocorrência – Prejuízo ao autor não constatado – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11,

Ementa:
*Indenização – Financiamento realizado em nome de terceiro envolvendo o veículo do autor – Dano moral – Inocorrência – Prejuízo ao autor não constatado – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007357-84.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante RONALDO
ALEXANDRE MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-84.2018.8.26.0292 - Voto no 36597 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36597
APEL.No: 1007357-84.2018.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APTE. : RONALDO ALEXANDRE MACHADO
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E
OUTRO
*Indenização Financiamento realizado em nome de
terceiro envolvendo o veículo do autor Dano moral
Inocorrência Prejuízo ao autor não constatado Ação
julgada
improcedente

Sentença
corretamente
fundamentada Ratificação nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal
Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
72/74 que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais
que RONALDO ALEXANDRE MACHADO dirigiu contra AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO
SANTANDER.
O autor sustenta que passou por dissabores e
preocupações desnecessárias, por culpa exclusiva dos réus. Alega que
“os prepostos da requerida possuindo cópia do documento do veículo
do recorrente, realizaram sem seu consentimento, financiamento em
nome de terceiro, fato que esta diretamente ligado a ele e a veículo de
sua propriedade.” Diz que sofreu dano moral, fazendo jus à
indenização. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-84.2018.8.26.0292 - Voto no 36597 - Letícia/Paola
3
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
O
autor
ingressou
com
ação
indenizatória,
sustentando que pretendia vender seu veículo, um VW GOL, placa
DWB-3069, contudo, o possível comprador, sr. Eduardo, não dispunha
do valor pedido por ele. Para isto, levou consigo o documento do
veículo. Ocorre que os dias foram passando e o comprador não obteve
resposta à sua solicitação, de modo que tanto ele como autor se dirigiram
até a loja, e ali descobriram que o financiamento havia sido realizado
sem o consentimento deles, e o dinheiro sido transferido para a conta da
loja. Pede, assim, condenação dos réus pelos danos morais sofridos.
A questão foi bem analisada em Primeiro Grau,
valendo o destaque:
“O autor alega que foi realizado um financiamento
em nome de terceiro mediante fraude. Os requeridos negam que as
negociações tenham sido pautadas sob qualquer irregularidade. Cabia
ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, trazendo aos autos
elementos que sejam capazes de sustentar e dar verossimilhança à suas
alegações, pois, embora se presuma a sua boa-fé, não se pode, só com
base nela, emitir decreto condenatório.
Contudo, deste ônus o autor não se desincumbiu.
Não ficou demonstrado nos autos quais danos foram suportados pelo
autor, e quais prejuízos de ordem moral ou psíquica o abateram. Ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-84.2018.8.26.0292 - Voto no 36597 - Letícia/Paola
4
que se admita que tenha ocorrido a alegada fraude, esta teria sido em
relação ao Sr. Eduardo, prospectivo comprador de seu veículo, cujos
documentos teriam sido usados para o financiamento fraudulento. Este
prejuízo não se estendeu ao requerente.
Por fim, não ficou configurada uma relação
comercial entre o autor e os requeridos, haja vista que não foram
contratados pelo autor para nenhum tipo de prestação de serviço.
Portanto, os réus não têm nenhum dever de indenizar o autor.”
Diante desse quadro, observa-se que foi dado correto
desate ao litígio, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso, com elevação da verba honorária devida pelo
autor ao patrono dos réus, para 15% do valor da causa, nos termos do
art. 85, §§ 1o e 11 do NCPC.
SOUZA LOPES

Relator